Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701815-33.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JOSE LINEU DE FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. SERVIDOR PÚBLICO. HEMIONOPSIA HOMONIMA À ESQUERDA. DOENÇA NÃO INCLUSA NO ROL DO ART. 186, I e § 1o, LEI 8.112/90. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/88. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O regime jurídico aplicável aos policiais civis do Distrito Federal é estabelecido pela Lei 4.878/65 e, subsidiariamente, pela Lei 8.112/90, e não pela legislação local. Por isso, a aposentadoria por invalidez com proventos integrais pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no art. 186, I e § 1o, da Lei 8.112/90. 2. Na hipótese, restou constatado no laudo pericial que a doença não esta contemplada no rol exaustivo de hipóteses que autorizam o pagamento de proventos integrais na aposentadoria por invalidez. 3. As isenções tributárias, modalidade de exclusão do crédito tributário, obedecem ao princípio da legalidade e devem ser interpretadas de modo restritivo, conforme determinam os arts. 97 e 111 do Código Tributário Nacional. 4. A Lei 7.713/88, que trata sobre o imposto de renda, dispõe, em seu art. 6o, XIV, as hipóteses de isenção do tributo os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente de serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Para obter o benefício, a doença pode ter sido contraída posteriormente à aposentadoria ou reforma. Todavia, a doença que acomete o apelante não está incluída no referido rol 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 186, inciso I e §§1o e 3o, da Lei 8.112/90 e 1o e 2o, ambos Lei 14.126/21, entendendo que a isenção de imposto de renda abrange o contribuinte com o gênero patológico cegueira, não importando se atinge o comprometimento da visão de forma monocular ou binocular. Busca a concessão de aposentadoria por invalidez e a isenção de imposto de renda sobre os proventos. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 186, inciso I e §1o e 3o, da Lei 8.112/90 e 1o e 2o, ambos Lei 14.126/21 e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 43182896): (...) O apelante é aposentado no cargo de Delegado da Polícia Civil por tempo de serviço. Sustenta que sofreu dois acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, o que gerou uma sequela irreversível no olho esquerdo. A doença está enquadrada no rol para o recebimento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais e para a isenção no imposto de renda. Requer a conversão da aposentadoria com o pagamento das diferenças entre o que recebeu e o que deveria ter sido pago. A Constituição Federal prevê que compete à União organizar e manter a polícia civil do Distrito Federal, conforme art. 21, XIV. Por esse motivo, o regime jurídico dos policiais civis do Distrito Federal é estabelecido pela Lei 4.878/65 e, subsidiariamente, pela Lei 8.112/90, e não pela legislação local. (...) Na hipótese, o juízo julgou improcedentes os pedidos do apelante com base em perícia judicial. Consignem-se trechos do laudo do especialista que esclarecem todas as questões discutidas pelas partes (ID 41427052): “Inicialmente informo que o periciando é portador de Hemianopsia homônima esquerda e que nesse caso ele não apresenta comprometimento do hemicampo visual à sua direita e que isso não configura cegueira. Trata-se de periciando trazido em cadeira de rodas pela filha. Ele não colaborou com exame neurológico, não respondeu a perguntas, não atendeu aos comandos verbais, se manteve com olhos fechados e opunha resistência à sua abertura. Adicionalmente ele não anexou e nem apresentou nenhum outro comprovante de que seja portador de cegueira. Há relato de que em 19/07/2020 acordou com lado esquerdo paralisado, internado no Hospital Santa Lúcia Norte e alta em 22/07/2020. Foi diagnosticado Acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI), "Evoluindo sem perda de força ou outros deficits focais.". No relatório de 22/08/2020 há relato de "AVCI minor frontal e occipital D" e que à Ressonância magnética do encéfalo "foram observados múltiplos pequenos focos de restrição à difusão occipital e frontal D.". Campimetria anexa, realizada em 03/09/2020 foi compatível com Hemianopsia homônima esquerda. Relatório da Junta Médica Oficial da PCDF de 27/11/2020 informa 'No dia 18 de agosto de 2020 teve o segundo episódio, quando teve visão "turva e embaralhada", e novamente paralisou o lado esquerdo.', "Campos visuais com hemianopsia esquerda, motilidade extrínseca preservada". Informo que LEI No 11.052, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004 alterou o inciso XIV da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e que não contempla Hemianopsia entre as doenças relacionadas. CONCLUI-SE O periciando não apresentou provas inequívocas que seja portador de cegueira ou de outras doenças previstas em lei. As avaliações anexas revelaram que na realidade ele é portador de HEMIANOPSIA HOMÔNIMA À ESQUERDA, isto é, dificuldade para enxergar a metade do campo visual, à sua esquerda, como sequela de Acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI).” – grifouse. Extrai-se do laudo pericial que o requerente é portador de “hemianopsia homônima à esquerda”, que consiste na “dificuldade para enxergar a metade do campo visual à sua esquerda” e que a doença não é contemplada para fins de aposentadoria por invalidez. Inconformado com o resultado da perícia, o apelante solicitou novos esclarecimentos. Em laudo complementar, o perito relatou que “a hemianopsia homônima esquerda é uma sequela irreversível apresentada pelo periciado, todavia não se trata de cegueira porque permite visualização com o campo visual à direita”. Acrescentou que o “periciado não apresenta incapacidade total para suas atividades de vida diária”, que “não há dependência de terceiros para a sobrevivência do periciado” e que “apesar da pouca colaboração do periciado, não foi evidenciada paralisia completa de algum membro” (ID 41427062). As conclusões dos laudos pericial e complementar foram ao encontro da conclusão apresentada pelo Distrito Federal, no processo administrativo de revisão (ID 41422393 - Pág. 2), no sentido de que o autor não é portador de doença prevista em lei que justifique a concessão de aposentadoria por invalidez. Ademais, em que pese a visão monocular se enquadrar como deficiência visual (Lei 14.126/21), ela não está inserida no rol taxativo previsto no art. 186, § 1o, da Lei 8.112/90. Como destacado pela juíza, Sandra Cristina Candeira de Lira: “Analisando o acervo probatório dos autos, percebe-se a inexistência de previsão da moléstia que acomete o autor em lei, bem como a ausência de nexo de causalidade entre as alegadas enfermidades e o exercício das atribuições inerentes ao cargo que ocupava, razão pela qual seu pedido é improcedente. No que tange à alegação de que o autor é portador de doença especificada em lei, não há elemento nos autos que comprove tal fato. Conforme pode ser verificado no laudo acostado em ID no 114725165 – pág. 25, o perito chegou à conclusão de que não há prova de que o autor é portador de doença prevista em lei.”. Apesar de a decisão recorrida ter sido fundamentada na Lei Complementar Distrital 769/08, não há qualquer prejuízo ao recorrente, pois a lei local é mais benéfica que a federal ao prever número maior de doenças que autorizam a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Em ambas leis, a doença do apelante não está contida no rol exaustivo de hipóteses que autorizam o pagamento de proventos integrais. Além disso, não há nos autos qualquer prova de que os acidentes vasculares cerebrais sofridos pelo autor ocorreram em virtude da atividade laboral desenvolvida enquanto estava na ativa. Não foi comprovado, portanto, nexo de causalidade entre a doença e o serviço prestado junto à Administração Pública. Dessa forma, incabível a conversão da aposentadoria por tempo de serviço para aposentadoria por invalidez com proventos integrais. O apelante requer, ainda, a isenção no imposto de renda em razão da doença que o acomete. As isenções tributárias, modalidade de exclusão do crédito tributário, obedecem ao princípio da legalidade e devem ser interpretadas de modo restritivo, conforme determinam os arts. 97 e 111 do Código Tributário Nacional (CTN). Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal (STF) esclareceu que a legislação consolidou critérios para isenção, aposentadoria e enfermidade grave. Não pode o Poder Judiciário agir como legislador positivo para ampliar a incidência desta isenção. (...) A Lei 7.713/88, que trata sobre o imposto de renda, dispõe, em seu art. 6o, XIV, as hipóteses de isenção do tributo aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Para obter o benefício, a doença pode ter sido contraída posteriormente à aposentadoria ou reforma. (...)Todavia, no caso, a doença que acomete o apelante não está incluída no referido rol, como inclusive restou constatado pela perícia (ID 41427052). Logo, o apelante não tem direito à isenção tributária. Logo, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Verifica-se, ainda, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Veja-se, também, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028